Tribunal: CARF
Processo: 10983.906651/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011

RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011

FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados por PIS/COFINS não cumulativos, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.906651/2014-56
ACÓRDÃO
9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BRF S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011

RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011

FRETE DE INSUMO DESONERADO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados por PIS/COFINS não
cumulativos, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em
relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições.
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 217.
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
2
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos e fretes na aquisição de insumos não onerados, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para manter integralmente as glosas referentes a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, e para manter as glosas relativas a frete de insumos desonerados, nas
hipóteses em que não sejam atendidos os requisitos que figuram na Súmula CARF no 188 (registro
do frete de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e efetiva tributação do frete
pelas contribuições).

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Cynthia Elena de Campos (substituta integral), Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, substituída pela conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.088, de 26 de agosto de 2021,
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
3
proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja
ementa e dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SELIC. JUROS SOBRE MULTA.
LEGALIDADE.
A multa de ofício, a cobrança de juros pela taxa Selic e os juros sobre multa
possuem fundamento legal válido e, portanto, observam a regra da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso
repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na jurisprudência deste
Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento interno deste
Conselho, tem aplicação obrigatória, por ter sido julgado na sistemática de
recurso repetitivo.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para os casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com fundamento
no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as embalagens do produto
final são igualmente relevantes e essenciais.
CRÉDITO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
Há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
4
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas integram o conceito de
insumo empregado na produção de bens destinados à venda e se referem à
operação de venda de mercadorias. Geram direito à apuração de créditos a serem
descontados das contribuições sociais.
CRÉDITO. FRETES DE PRODUTOS ACABADOS OU NÃO. SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS
GERAIS. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das
atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. PALLETS, EMBALAGENS (CAIXAS E SACOLAS BIG BAGS). POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das
atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS, GRAXAS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em razão de previsão expressa no Art. 3.o, inciso II da
Lei 10.833/03.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. POSSIBILIDADE.
Com base na legislação e na jurisprudência, é possível o aproveitamento de
crédito em razão da essencialidade e relevância desses insumos na realização das
atividades econômicas da empresa.
CRÉDITO. LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POSSIBILIDADE. Com base na legislação e na
jurisprudência, é possível o aproveitamento de crédito em razão da
essencialidade e relevância desses insumos na realização das atividades
econômicas da empresa.
FRETES NA COMPRA DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE. Nos
moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, se o frete em si for
relevante e essencial à atividade econômica do contribuinte, independentemente
da alíquota do produto que o frete carregou, devem gerar o crédito.
AQUISIÇÕES DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens sujeitos à alíquota zero estão foram do âmbito de incidência de toda a
sistemática não-cumulativa, inclusive da possibilidade de aproveitamento de
créditos.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ALUGUEL DE VEÍCULOS. DIREITO DE CRÉDITO
INEXISTENTE. Em relação a despesas com aluguel de bens utilizados na atividade
produtiva da empresa, a legislação de regência somente permite a tomada de
créditos em relação a máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguida e, no mérito, por maioria de votos em dar provimento
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
5
parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas, desde que atendidos aos
demais requisitos na legislação de regência da matéria, em relação a (1) Pallets e
repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecção, combustíveis,
utilizados na produção; (2) serviços de logísticas gerais vinculados à produção; (3)
bens e serviços, utilizados ou vinculados à produção, que foram descritos no
Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566; (4) bens não ativáveis descritos no Laudo
da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde que devidamente comprovados; (5) bens
ativáveis, na medida da depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1 de maio
de 2004, desde que devidamente comprovados; (6) fretes e armazenagem de
produtos em produção; (7) fretes e armazenagem de produtos acabados; (8)
fretes entre estabelecimentos; (9) frete tributado pela Contribuição de PIS/Pasep
e Cofins sobre aquisições de insumos com alíquota zero; e (10) cross docking.
Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento às matérias
de mérito. Vencido o Conselheiro Márcio Robson Costa que negou provimento em
relação aos itens “4” e “5”. O Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
deu provimento em maior extensão em relação ao item “5” para desconsiderar o
limite temporal. A Conselheira Mara Cristina Sifuentes manifestou intenção de
declarar voto.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional apresentou divergência jurisprudencial quanto à possibilidade
de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas em relação: 1) aos fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos; 2) aos fretes de insumos desonerados e 3) ao custo
das embalagens para transporte (caixas e sacolas big bags). Para tanto, indicou como paradigmas
os Acórdãos no: 3301.004-278, 3301-005.705 (divergência 1), 9303-005.154, 3301-002.298
(divergência 2), 9303-006.799 e 9303-006.107 (divergência 3).
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial.
O sujeito passivo apresentou Contrarrazões requerendo que não seja conhecido o
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, caso não se entenda pelo não conhecimento, que seja
negado provimento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
6
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
mas deve ser conhecido apenas parcialmente.
A questão sobre os créditos das despesas com embalagens de transporte está
resolvida na esfera administrativa, com a edição da Súmula CARF no 235, recém-publicada:
Súmula CARF no 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Veja-se que o pleito da recorrente contra o creditamento sobre as despesas com
embalagens de transporte viola o teor da Súmula CARF acima reproduzida.
Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à referida matéria, por
força do art. 118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)
Em relação à divergência sobre os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, a contribuinte em suas contrarrazões solicitou a negação de seguimento ao
Recurso Especial sob a alegação de que os paradigmas estariam em desacordo ao entendimento
do CARF. Na verdade, como veremos na análise do mérito, a jurisprudência do CARF vai no mesmo
sentido do entendimento dos paradigmas.
Em relação ao teor dos paradigmas, a partir do confronto dos arestos, nota-se que o
Acórdão Recorrido admitiu no cálculo do PIS as despesas com fretes na transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos, enquanto os paradigmas 3301.004-278 e 3301-005.705 não
reconheceram o direito a crédito dessas despesas.
Desta forma, resta claro que as decisões comparadas efetivamente dão
interpretações diferentes acerca da mesma legislação, razão pela qual conheço o Recurso Especial
da Fazenda Nacional nesse particular.
Quanto ao crédito de PIS sobre os fretes de insumos desonerados, o contribuinte
em suas contrarrazões alega que a Fazenda Nacional não teria feito o contraste analítico entre o
acórdão recorrido com o texto paradigma, para mostrar a dissidência.
Contudo, observando-se o Recurso Especial da Fazenda, percebe-se que as
divergências foram devidamente exploradas e realçadas pela Recorrente.
Como demonstrado no despacho de admissibilidade, a divergência jurisprudencial
ficou evidenciada, pois, enquanto o acórdão recorrido apontou que, se o frete em si for relevante
e essencial à atividade econômica do contribuinte, o crédito deve ser reconhecido
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
7
independentemente da alíquota do produto que o frete carregou; os paradigmas entenderam que
não há previsão legal para o aproveitamento destes créditos no regime da não cumulatividade.
Contudo, dispõe o art. 118, §3°, do RICARF, que não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada, posteriormente, à data da interposição do recurso.
Em relação à matéria objeto da divergência, houve a edição da Súmula CARF n° 188
após a interposição do Recurso Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188 - Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 - vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Entretanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido. Explico.
A Súmula CARF n° 188 impõe duas condições para a tomada de crédito sobre as
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS e pela COFINS,
que são: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.
No caso, essas condições prescritas pela Súmula n° 188 não são verificáveis de
forma conclusiva e imediata. Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor da decisão
recorrida:
“O dispêndio realizado com o frete, no entanto, não está vinculado à alíquota do
insumo adquirido ou à alíquota do bem produzido, pois é um dispêndio
independente.
Nos moldes firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, é necessário analisar
se o frete, como um dispêndio em si, é relevante e essencial à atividade
econômica do contribuinte, independentemente da alíquota do produto que o
frete carregou.
Frete sobre aquisições de insumos com alíquota zero ou frete sobre aquisições de
insumos para produção de produtos com alíquota zero, se relevantes e essenciais,
configuram dispêndio sobre aquisições de insumos e devem gerar o crédito.
Dessa forma, o crédito sobre os dispêndios realizados com fretes nas aquisições
de insumos com alíquota zero, desde que observados os demais requisitos
objetivos da legislação, como terem sido pagos à empresa nacional, devem ser
permitidos. (destaques não originais).”
Por isso, esta Turma já decidiu pelo cabimento do conhecimento do apelo recursal
quando não comprovados de plano nos autos as condicionantes da Súmula n° 188:
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
8
Acórdão n° 9303-016.005, j. 12 de setembro de 2024, Redator designado Rosaldo
Trevisan
(...) Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria
a Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos
fretes teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados
Assim, o recurso especial deve ser conhecido também em relação aos fretes de
insumos desonerados.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional no que
diz respeito à questão dos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos e quanto aos
fretes de insumos desonerados.
II – Do mérito do Recurso Especial
A questão sobre os créditos das despesas com frete de produtos acabados está
absolutamente resolvida na esfera administrativa, tendo a Súmula CARF no 217 afastado a
possibilidade de crédito sobre tais despesas:
Súmula CARF no 217
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Dessa forma, as glosas dos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos
devem ser restabelecidas.
Em relação aos fretes de insumos desonerados, no mérito, cabe a aplicação da
Súmula CARF n° 188, em seus exatos termos, sendo necessária a comprovação do registro de
forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição, para que seja tomado o crédito
sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados por PIS/COFINS.
Essa verificação é da alçada da unidade da RFB preparadora, de acordo com a demonstração a ser
realizada pelo Contribuinte.
Logo, as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo devem ser restabelecidas, nos casos em que não haja
atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma e a efetiva
tributação do frete na aquisição.

Conclusão
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.000 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.906651/2014-56
9
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, quanto aos fretes de produtos acabados entre estabelecimentos e os fretes na aquisição
de insumos não onerados, para dar-lhe provimento quanto ao primeiro ponto e provimento
parcial no segundo, aplicando a Súmula CARF n° 188, para restabelecer as glosas sobre despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS não cumulativo, nos casos
em que não haja atendimento às condições prescritas pela Súmula: o registro de forma autônoma
e a efetiva tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 2640
DF CARF MF
Original